Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ENUNCIADO No 435 DA SÚMULA DO STJ AFASTADO. A SÓCIA-ADMINISTRADORA DA EMPRESA EXECUTADA FIGUROU COMO COOBRIGADA PELA DÍVIDA TRIBUTÁRIA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CITAÇÃO FRUSTRADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA EM FACE DESSA SÓCIA-ADMINISTRADORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Portanto, para dirimir o caso dos autos, deve-se analisar se a apreciação da responsabilidade da sócia apelada afasta os requisitos do art. 135 do CTN.
2. Na hipótese, o nome da apelada já figurava como coobrigada pela dívida tributária, mas o fato que justifica a opção do DF para inserir essa sócia-administradora na certidão de dívida ativa que sustenta a execução fiscal é superveniente - a não localização e citação da sociedade empresária.
3. Não há como se furtar, por conseguinte, da conclusão de que está elidida a presunção de que trata a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"), cabendo ao Fisco, nesse contexto, o ônus de comprovar a dissolução irregular da executada, para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, não sendo bastante a certidão do Oficial de Justiça que comprova a frustração da tentativa de citação.
4. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
5. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do §2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, §8o).
6. Se o Fisco manifesta resistência à extinção da execução fiscal, como ocorreu na situação sob análise, é ele quem deve pagar as verbas de sucumbência.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso para modificar os honorários sucumbenciais.